Tribunal: TJBA
Processo: 8139421-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139421-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
DOMINGOS SOUZA ALVES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS NÃO REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos quais o autor alegava ter quitado a fatura que originou a suspensão do serviço de internet e sua inscrição em plataforma de proteção ao crédito (Serasa Limpa Nome), postulando o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e eventual reparação. O recorrente sustentou ter efetuado o pagamento da fatura de agosto/2024, argumentando que isso tornaria indevida qualquer restrição. No entanto, a sentença concluiu pela ausência de comprovação do pagamento da fatura de julho/2024, que é o débito efetivamente cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quitação da fatura de julho/2024, cujo vencimento ocorreu em 08/08/2024 e que originou a negativação do nome do autor; (ii) avaliar a incidência da inversão do ônus da prova na hipótese concreta, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fatura discutida nos autos é referente ao mês de julho/2024, com vencimento em 08/08/2024, e não há comprovação de sua quitação. O comprovante de pagamento anexado aos autos refere-se a empresa distinta e não permite vinculação direta à fatura objeto da cobrança.

4. A alegação inicial do autor referia-se ao pagamento da fatura de agosto/2024, enquanto na apelação passou a sustentar que o pagamento realizado seria da fatura de julho/2024, alterando a versão dos fatos e comprometendo a credibilidade de sua argumentação recursal.

5. Não há nos autos qualquer fatura de julho/2024 quitada, nem comprovante de pagamento correspondente. A alegação de que o serviço é pós-pago não supre a ausência de elementos mínimos que vinculem o pagamento efetuado ao débito questionado.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente. Depende de requerimento da parte e da presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica no caso concreto.

7. Aplica-se, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu.

8. Os honorários sucumbenciais são majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8139421-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
DOMINGOS SOUZA ALVES
, e como apelado,
OI S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)